Tribunal: TJDFT
Processo: 0766468-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0766468-50.2021.8.07.0016 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: REBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. NEOENERGIA. EMPRESA ESTATAL PRIVATIZADA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a cumprir a obrigação de fazer, a fim de que providencie a assinatura do contrato de licitação no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, proceda a retirada dos materiais, objeto do contrato da licitação, bem como efetue o respectivo pagamento no valor de R$ 27.903,84 (vinte e sete mil novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos). 2. Nas razões dos recursos, a ré/recorrente narra que o contrato de licitação citado em inicial, foi elaborado pela CEB - empresa pública - no ano de 2020. Defende que não pode ser responsável por contratos elaborados pela antiga administração. Sustenta que não pode ser compelida a assinar um contrato. Aduz que a parte recorrida não comprovou os gastos, não comprovou a elaboração e produção do material, como ainda vai receber a quantia e sequer foi também condenada a obrigação da entrega dos produtos. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, que seja excluída a obrigação de fazer em assinar o contrato e/ou minorada a condenação da obrigação de pagar. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 42263403. 4. Consta dos autos que a empresa recorrida se sagrou vencedora da licitação relativa ao Pregão Eletrônico 1296/2020 realizado pela Companhia Energética de Brasília (CEB). Verifica-se ainda que, em 26/02/2021, a recorrida assinou o Contrato no 987/2020, decorrente da aludida licitação. Nessa feita, a recorrida afirma que logo após a assinatura, efetuou a caução estabelecida em contrato e iniciou a fabricação do material personalizado, com o escopo de cumprir o prazo de entrega. Ocorre que, a CEB foi integrada pela recorrente em 02/03/2021. Então, em 29/03/2021, a recorrida recebeu e-mail da recorrente, informando que o contrato não havia sido assinado por representante da CEB tampouco havia sido publicado. A despeito disso, a recorrente solicitou o envio de amostras, e após análises, informou que os produtos não atendiam às novas especificações e, portanto, não poderiam ser adquiridos. Assim, a recorrida buscou a tutela jurisdicional para que a empresa ré/recorrente providenciasse a assinatura do contrato de licitação e a retirada dos materiais, objeto do contrato da licitação; bem como, efetuasse o pagamento por tal aquisição, no valor de R$27.903,84. 5. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da empresa recorrente, NEOENERGIA, assumir as obrigações decorrentes do Contrato no 987/2020 (ID. 42263229). 6. De início, é importante registrar que a CEB Distribuição S/A foi privatizada (Leilão no 01/2020-CEB-D), em 02/03/2021, com alteração do controle acionário para o Grupo Neoenergia. 7. Nesse aspecto, em que pese o instrumento contratual, Contrato no 987/2020 (ID. 42263229), não ter sido firmado pela recorrente, nota-se que a empresa não só poderia, como deveria ter conhecimento das licitações em andamento da empresa integrada para, se necessário fosse, proceder ao cancelamento. No caso, ressalta-se que a caução foi prestada pela recorrida em 09/03/2021 (ID. 42263231), sob a administração da recorrente. Desse modo, não se mostra razoável imputar as irregularidades da referida contratação, quais sejam, a ausência de assinatura e respectiva publicação, à empresa recorrida, que por sua vez, cumpriu sua parte na relação contratual. 8. Ademais, não prospera a alegação que a "recorrida irá receber a quantia e sequer foi também condenada a obrigação da entrega dos produtos" visto que a sentença é expressa ao dispor que após a assinatura do contrato, a ré deverá retirar os materiais, objeto do contrato da licitação. 9. Por fim, não conheço do pedido de quantificar em valor mais justo a indenização por danos materiais visto que não foi suscitado perante o juízo de primeiro grau. Na origem, a ora recorrente, se limitou a alegar preliminar de inépcia da inicial e ausência de comprovação dos fatos alegados. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/99. (Acórdão 1661109, 07664685020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 44685795, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal